Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-44.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002724-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME - CNPJ: 04.253.989/0001-04 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O ESTADO – ESCOLHA ALEATORIA DO FORO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - COMPETÊNCIA DE FORO TERRITORIAL E RELATIVA – INTELIGENCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 52 DO CPC - HIPOTESES DE CONCORRÊNCIA DOS FOROS NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DA AUTORA E DO ENTE PUBLICO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXAME DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DO MERITO RECURSAL PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. APELO PROVIDO.

1 - Cumpre acolher a preliminar invocada pelo ente público para reconhecer a incompetência do juízo de Várzea Grande para processamento e julgamento desta demanda. Foro eleito pela parte que não se inclui em qualquer das hipóteses legais de competência concorrente em demanda proposta contra o Estado, previstas no parágrafo único do art. 52 do CPC. Comarca que não é local do domicílio da autora, nem de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou a capital do respectivo ente federado.

2 - Competência territorial relativa devidamente suscitada pelo ente público desde a contestação, submetida ao contraditório e rejeitada na sentença. Reconhecimento da incompetência do juízo que se impõe no caso concreto sem afronta à vedação da Súmula 33 do STJ, para declarar nulos os atos decisórios, determinando a remessa dos autos para o foro da comarca de Cuiabá, local do domicílio tanto do Autor quanto do demandado.

3 -

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo, restando prejudicado a análise meritória do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
CURURU COMUNICAÇÃO E CULTURA EIRELI
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelante ao
pagamento dos serviços prestados pela apelada, no valor de R$ 1.174.030,44 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e trinta reais e quarenta e quatro centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E.

O Apelante arguiu em preliminar a incompetência do Juízo sentenciante, sob o fundamento no artigo 52, paragrafo único do CPC, considerando ainda o fato da parte Apelada possuir domicílio no município de Cuiabá e porque todos os fatos originaram-se em tal comarca (local em que se situavam as Secretarias de Estado mencionadas na inicial etc...), sendo patente, por esse motivo, a incompetência do juízo
a quo
para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em preliminar, aventou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, argumentando para tanto que a empresa Mercatto subcontratou a Apelada para prestação dos serviços na “área de edição de publicação de edição periódica”, e que não obstante a previsão na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/93), em seu art. 72, não possui o condão de estabelecer vínculo jurídico direto entre o ente Público e o subcontratado, a fim de responsabilizá-lo por eventual inadimplemento.

À vista disso, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de vínculo jurídico direto com a parte Apelada, devendo a sentença ser reformada para extinguir o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, discorre sobre a ausência de comprovação efetiva da prestação de serviços, ou seja, de que cumpriu o objeto contratual, qual seja, a emissão e veiculação de 50.000 (cinquenta mil) exemplares da revista, impedindo a liquidação e consequente ordem de pagamento, nos termos do Art. 63, inciso III da Lei nº 4.320/64.

Salienta que de acordo com a cláusula nona do contrato nº 018/2009, às fls. 27 do Processo n.º: 110243/2017, os documentos de cobrança da contratada devem ser compostos de uma via da Nota Fiscal e da Fatura bem assim uma via do documento fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço. Ainda, de acordo com o parágrafo primeiro, quando se tratar de veiculação deve haver apresentação dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes de veiculação, em até 30 (trinta) dias após a veiculação, sendo que no caso dos autos, nem se sabe a data exata em que a revista foi veiculada.

Obtempera quanto a exigência tanto no Contrato quanto na Lei nº 12.232/2010 da comprovação efetiva da veiculação das revistas, via do documento fiscal do fornecedor com o comprovante do serviço e documentos de cobrança, todavia,
ao ser notificada para a apresentação da referida nota fiscal da edição dos exemplares, a empresa Mercatto (subcontratante) asseverou que o Estado de Mato Grosso nunca exigiu tal documento, tampouco o contrato exige tal documentação e, por tal motivo, não deveria haver empecilho para o pagamento. No entanto, o documento foi exigido justamente para haver a comprovação, ainda que com lastro mínimo, da prestação dos serviços de publicidade
.

Defende a respeito da ausência de juntada do relatório de checagem de veiculação da revista RDM, hábil a configurar a prestação do serviço, nos termos do disposto na Lei nº 12.232/2010, o qual apesar de não ser sempre indispensável, o contrato (4º termo aditivo – cláusulas f.1 e f.2) assevera que a empresa deve demonstrar o porquê da impossibilidade de obtenção do relatório de checagem, motivo esse que não foi apresentado, acostando o contato com apenas uma empresa de checagem, a AFPL (fls. 32 – processo nº 562978/2016), sequer analisando a viabilidade da checagem por intermédio de outra empresa.

Tece considerações ainda sobre a possibilidade de comprovação do serviço, noticiando que o Estado, por meio da SECOPA, não realizou a declaração de recebimento do serviço, e que apenas acostou-se carimbo de uma servidora comissionada (que não faz mais parte dos quadros da Administração Pública), contratada exclusivamente para a realização deste contrato, sem apresentação de data, inexistindo confirmação do “recebimento” do serviço.

Reitera que a Lei nº 12.232/2010 exige que o contratado mantenha acervo comprobatório da totalidade do serviço por 5 (cinco) anos, razão pela qual entende que não é suficiente acostar aos autos um exemplar da revista, na medida em que não faz prova da expedição dos 50.000 (cinquenta mil) exemplares, objeto do termo de adesão.

Pondera sobre o descumprimento de diversas cláusulas contratuais, dentre elas o disposto no Art. 14, § 1o da Lei nº 12.232/2010, que rege a contratação de serviços de publicidade, cujo fornecimento de serviços especializados de publicidade exige sempre a apresentação de 3 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado, no ramo pretendido, devendo tais pessoas serem previamente cadastradas pelo contratante, cujo dispositivo legal esta ratificado pelo 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2009 (CLÁUSULA TERCEIRA – 3.3, item “e”).

Assinala que há evidências, consoante o termo de adesão que dispôs sobre o preço do serviço, que a Administração, por meio da SECOPA, aderiu ao serviço de publicidade, especificamente para contratar determinada empresa, sequer acostando ao termo de adesão qual seria o objeto proposto, configurando o contrato guarda-chuva, pois não consta nos autos a obtenção dos 3 (três) orçamentos necessários para a execução contratual referente à edição dos exemplares da revista RDM.

Ao contrário da disponibilidade dos três orçamentos, a Mercatto teria apresentado o briefing (inclusive sem data expressa no documento), direcionando a contratação da empresa Cururu, para a edição por meio da revista RDM (fls. 21 – Processo nº 562978/2016), sem sequer haver apresentação de novos orçamentos, como exige a Lei nº 12.232/2011 e o Contrato nº 001/2009, por meio do 4º Termo Aditivo (fls. 51 – Processo nº 110243/2017).

Desse modo, diz que a empresa Mercatto (subcontratante) supôs que seria a RDM a melhor revista a ser contratada, sem apresentar quaisquer documentos referentes a outras propostas, retirando a escolha da Administração Pública e onerando o contrato, na medida em que inexistente a concorrência que seria proporcionada pela apresentação de 3 (três) orçamentos.

Destarte, de acordo com a Cláusula Oitava, parágrafo segundo, a contratada compromete-se a sempre negociar as melhores condições de preço, por meio da observância de orçamentos específicos para cada serviço encomendado, e, portanto, descumpriu tal cláusula a empresa contratada.

Salienta que não há como se aferir, do mesmo modo, que a empresa Cururu era previamente cadastrada com o Governo do Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, restou inadimplente a empresa Mercatto, pois ocasionou a contratação da empresa para prestar serviços de publicidade, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem sequer apresentar mais dois orçamentos necessários para a efetivação do objeto contratual, causando um prejuízo à Administração.

Assim, por entender que, tanto as cláusulas contratuais não foram obedecidas quanto à prestação do serviço não foi efetivamente comprovada, seria inviável a liquidação e o pagamento da despesa questionada nos autos.

Por fim, ainda, em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, pede caso se mantenha a condenação, a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária, pois, determinou que a correção monetária fosse feita pelo IPCA-E, durante todo o período, enquanto o correto seria a aplicação da correção monetária de acordo com o estabelecido pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.

Arrazoa que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, no que tange à correção monetária, apesar de ter declarado a inconstitucionalidade do mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E, há que se observar que, ainda, não houve o trânsito em julgado do acórdão, está pendente de julgamento de embargos de declaração, justamente, para que sejam modulados os efeitos da decisão tal qual o período do precatório.

Expõe que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas à Emenda Constitucional n.º 62/2009 – n.º 4357 e 4425, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até 25.03.2015, e, após, essa data, estabeleceu sua substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Arremata que deve ser seguida tal modulação dos efeitos adotada pelo STF nas ADI (s) mencionadas, guardando, assim, a devida coerência, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que se adote a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, e no mérito, a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 26219611, nas quais, o Apelado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id. 29437962, salientando a ausência de interesse público e a desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da contraprestação dos serviços prestados, quais sejam, edição da Revista RDM e Informe Publicitário, no valor de R$ R$ 1.174.030,44 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e trinta reais e quarenta e quatro centavos), atualizados até a data da propositura da ação.

Em contestação o réu ora Apelante arguiu a preliminar de incompetência do juízo, alegando que Autor ora Apelado possui domicílio no município de Cuiabá e, ainda, todos os fatos originaram-se em tal comarca, pugnando pela remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na r. sentença, o juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar, sob o argumento que
“as Comarcas de Várzea Grande e de Cuiabá são consideradas comarcas contíguas conforme Provimento nº 027/2008/CM do Tribunal de Justiça”

Entretanto, tenho que o r. Magistrado não agiu com o costumeiro acerto, sendo pois, o caso de acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Apelante.

Com efeito, o Código de Processo Civil, determina que:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que se seja autor Estado ou Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Desta forma, pelo fato de o ente federado figurar como parte na demanda, cabe à parte Autora escolher onde quer propor a demanda,
se no foro de seu domicílio, no do local em que ocorreu o fato gerador ou na capital do respectivo ente estatal.

Ocorre que no caso dos autos a parte Autora optou por propor a demanda na Comarca de Várzea Grande/MT, contudo, ressai dos documentos elencados nos autos que sua sede está localizada no Município de Cuiabá, assim como a causa geradora do seu crédito é originária do contrato firmado com a Secretaria de Comunicação Social do Estado de Mato Grosso e da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (SECOPA), o qual inclusive, possui foro de eleição o da comarca da Capital do Estado de Mato Grosso.

Assim, respeitado o entendimento do d.juiz singular em sua respeitável sentença, incorreta a propositura da demanda no foro de Várzea Grande, sendo competente para o ajuizamento da demanda, o foro da Comarca de Cuiabá.

Por fim,
menciona-se a impropriedade na aplicação do instituto da causa madura, tanto porque não preenchido o requisito do art. 1.013, § 3º do CPC, quanto porque cabe ao juízo competente, frise-se, apreciar o caso em tela.
Note-se:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Restam, portanto, prejudicadas as análises da preliminar de ilegitimidade passiva e do mérito do recurso de apelação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo réu e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem com o consequente encaminhamento a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021